Tribunal: TJES
Processo: 5001692-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001692-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CRISTINA CHAVES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CONSUMIDORA DA RÉ RECEBENDO ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA POR CONTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E QUE NOS DIAS QUE COMPREENDEM O PERÍODO DE 29/11/2022 À 06/12/2022 FICOU SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA. O OCORRIDO GEROU-LHE PROBLEMAS E CONSTRANGIMENTO UMA VEZ QUE FICOU SEM REALIZAR SUAS TAREFAS DIÁRIAS E NECESSIDADES BÁSICAS. DURANTE OS 08 DIAS DE FALTA DE ÁGUA A REQUERENTE NÃO REALIZOU SEQUER AS MEDIDAS TÉCNICAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS, NÃO APRESENTANDO QUAISQUER RESOLUÇÕES SATISFATÓRIAS AO PROBLEMA E NÃO DEMONSTRANDO INTERESSE EM INDENIZAR OS CONSUMIDORES AFETADOS PELA SUA MÁ GESTÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) R$ 10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE A PROVA TESTEMUNHAL É DISPENSÁVEL, ADEMAIS O PROCESSO ENCONTRA-SE COM VASTO ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO, INEXISTINDO PREJUÍZO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DO CONJUNTO DE PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)